Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701559-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LURDES VENANCIO DA SILVA ESPÓLIO DE: GILDO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O As advogadas representantes da parte recorrente informaram que renunciam ao mandato que lhes fora outorgado nestes autos (ID n.o 70187145). Tendo em vista o envio de mandado de intimação de ID n.o 70354472, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço da parte constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se, ainda, que a carta com AR foi recebida (ID no 70831989). Apesar da intimação da parte recorrente, o prazo o prazo transcorreu in albis sem a constituição de novo procurador para a causa. Assim, após esgotados os prazos para possíveis recursos em desfavor do acórdão n.o 1973981, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. Publique-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador